Tribunal: TJMT
Processo: 0022593-63.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0022593-63.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATO GUTIERREZ DE OLIVEIRA - CPF: 070.286.521-49 (RECORRENTE), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 824.020.941-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.-

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL – REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAS – INAPLICABILIDADE DO DECRETO LEI No 8.259/2006 – REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICA DE REMUNEÇÃO E JORNADA DE TRABALHO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 79/2000 – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LABOR ALÉM DAS HORAS ESTABELECIDAS PARA JORNADA DE TRABALHO – DIREITO A RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO E ADICIONAL NOTURNO – NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É inaplicável a compensação de horas extras aos agentes fiscais, nos termos do Art. 2o do Decreto-Lei n.o 8.259/2006.

Em razão da específica regulamentação da remuneração e do cumprimento da jornada de trabalho dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização (Lei Complementar Estadual n.o 79/2000), o agente fiscal de tributos,

não goza dos direitos sociais alinhavados na Constituição Federal e ou na Lei Complementar estadual n.o 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020